Tribunal: STJ
Processo: 5003760-48.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700375 - RS(2024/0274179-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: JERONIMO AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: SERGIO IRINEU ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: MIGUEL AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: BEATRIZ MARIA DE VASCONCELLOS MAUES
OUTRO NOME
: BEATRIZ DE VASCONCELLOS MAUÉS
ADVOGADOS
: LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
AGRAVADO
: LANGE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: MOACIR ALDO LUDTKE LANGE
AGRAVADO
: AMARAL & U. LOPES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS MALDONADO - RS062440
AGRAVADO
: FRIEDA AUGUSTA ZIMMER VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
JOSÉ FRANCISCO DORNELLES BRÍGIDO - RS033080
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DE DECADÊNCIA E ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por consonância com a orientação do STJ (Súmula n. 83 do
STJ) e por demandar reexame de fatos e cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de contrato particular
de promessa de compra e venda de imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de
anular o negócio jurídico com base no
do Código Civil e fixou honorários.
art. 178
Documento eletrônico VDA55102030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d77983f-d478-4a6a-a6ee-ce7e01ebdf8d

4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a nulidade absoluta e rejeitou os
embargos de declaração, acolhendo em parte apenas para sanar erro material, sem
efeito infringente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do Código
art. 489,
de Processo Civil; (iii) saber se o negócio é nulo por inobservância de forma e
solenidade essenciais à luz dos arts. 166, 167, 169 e 1.784 do Código Civil e dos
arts. 992, I, do
e 619, I, do
CPC/1973
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a análise de violação a dispositivo constitucional (art. 93, IX), por
competência do Supremo Tribunal Federal.
7. Quanto ao
§ 1o, IV, do CPC, há deficiência de fundamentação,
art. 489,
incidindo a Súmula n. 284 do STF.
8. Em relação à nulidade do negócio jurídico, o acórdão está em sintonia com a
jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo decadencial de quatro anos para
anulação de negócio, atraindo a Súmula n. 83 do STJ, e a reforma pretendida
exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência na
Tese de julgamento
fundamentação. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está
alinhado ao entendimento de que à anulação de negócio jurídico se aplica o prazo
decadencial de quatro anos. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. 4. É incabível a análise de
violação ao
IX, da Constituição Federal em sede de recurso especial.”
art. 93,
CF,
IX; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
619, I, 992, I; CC, arts. 166, 167, 169, 178, 1.784; CPC, arts. 1.022, 1.025.

n. 5, 7, 83;
n. 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.634.177/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2020;
AREsp n. 1.824.512/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/8/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.911.552/MG,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
AREsp n. 1.804.758/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/6/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.468.820/MG,
Turma, julgado em 27/9/2019.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d77983f-d478-4a6a-a6ee-ce7e01ebdf8d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d77983f-d478-4a6a-a6ee-ce7e01ebdf8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700375 - RS(2024/0274179-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: JERONIMO AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: SERGIO IRINEU ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: MIGUEL AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE
: BEATRIZ MARIA DE VASCONCELLOS MAUES
OUTRO NOME
: BEATRIZ DE VASCONCELLOS MAUÉS
ADVOGADOS
: LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
AGRAVADO
: LANGE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: MOACIR ALDO LUDTKE LANGE
AGRAVADO
: AMARAL & U. LOPES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS MALDONADO - RS062440
AGRAVADO
: FRIEDA AUGUSTA ZIMMER VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
JOSÉ FRANCISCO DORNELLES BRÍGIDO - RS033080
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DE DECADÊNCIA E ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por consonância com a orientação do STJ (Súmula n. 83 do
STJ) e por demandar reexame de fatos e cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de contrato particular
de promessa de compra e venda de imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de
anular o negócio jurídico com base no
do Código Civil e fixou honorários.
art. 178
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a nulidade absoluta e rejeitou os
embargos de declaração, acolhendo em parte apenas para sanar erro material, sem
efeito infringente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do Código
art. 489,
de Processo Civil; (iii) saber se o negócio é nulo por inobservância de forma e
solenidade essenciais à luz dos arts. 166, 167, 169 e 1.784 do Código Civil e dos
arts. 992, I, do
e 619, I, do
CPC/1973
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É incabível a análise de violação a dispositivo constitucional (art. 93, IX), por
competência do Supremo Tribunal Federal.
7. Quanto ao
§ 1o, IV, do CPC, há deficiência de fundamentação,
art. 489,
incidindo a Súmula n. 284 do STF.
8. Em relação à nulidade do negócio jurídico, o acórdão está em sintonia com a
jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo decadencial de quatro anos para
anulação de negócio, atraindo a Súmula n. 83 do STJ, e a reforma pretendida
exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência na
Tese de julgamento
fundamentação. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está
alinhado ao entendimento de que à anulação de negócio jurídico se aplica o prazo
decadencial de quatro anos. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. 4. É incabível a análise de
violação ao
IX, da Constituição Federal em sede de recurso especial.”
art. 93,
CF,
IX; CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93,
619, I, 992, I; CC, arts. 166, 167, 169, 178, 1.784; CPC, arts. 1.022, 1.025.

n. 5, 7, 83;
n. 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.634.177/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2020;
AREsp n. 1.824.512/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/8/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.911.552/MG,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
AREsp n. 1.804.758/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/6/2021;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.468.820/MG,
Turma, julgado em 27/9/2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BEATRIZ DE
VASCONCELLOS MAUÉS e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ,
nos termos da Súmula n. 83 do STJ, por demandar reexame de circunstâncias
fáticas e disposições contratuais, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
1.079-1.083).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1124-1134.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível, nos autos de ação declaratória de nulidade de
contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 806):

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
NA FORMA DO ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL, “É DE
QUATRO ANOS O PRAZO DE DECADÊNCIA PARA PLEITEAR-SE A
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, CONTADO: (...) II - NO DE ERRO,
DOLO, FRAUDE CONTRA CREDORES, ESTADO DE PERIGO OU LESÃO,
DO DIA EM QUE SE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO”. NO CASO, O
CONTRATO FOI FIRMADO EM
SENDO, POIS, CASO DE
28/05/2010,
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO. VERIFICADA A DECADÊNCIA, DEVE SER MANTIDA
A EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
847):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
I. O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA, NA DECISÃO JUDICIAL, DE PELO MENOS
UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
II. NO CASO, O EMBARGANTE ESTÁ SE INSURGINDO CONTRA O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CIVEL, SUSCITANDO A EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO QUE SE REFERE, EM SÍNTESE, AO ACOLHIMENTO DE SUA
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA, EM SUA
PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA.
III.
AS
QUESTÕES
IMPUGNADAS,
CONTUDO,
FORAM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INEXISTINDO POSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS ANALISADOS PARA
OBTER ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
IV. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO
INVOCADA, CONFORME ENTENDIMENTO DO ARTIGO 1.025 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
906):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
EM FACE DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESSUPÕE
A EXISTÊNCIA, NA DECISÃO JUDICIAL, DE PELO MENOS UM DOS
VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE NA QUAL DEVEM SER ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PARA SANAR ERRO MATERIAL, A FIM DE DELIMITAR
OS FATOS.
AS
QUESTÕES
IMPUGNADAS
ACERCA
DA
DECADÊNCIA,
CONTUDO, FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INEXISTINDO
POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS
ANALISADOS PARA OBTER ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.
DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO
INVOCADA, CONFORME ENTENDIMENTO DO ARTIGO 1.025 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM
EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
961):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO DOS EMBARGANTES É
REVER A MATÉRIA JÁ DECIDIDA E ENFRENTADA NO ACÓRDÃO.
TODAVIA, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA
REVISÃO DE JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 93, IX, da Constituição Federal;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil;
c) 166, 167, 169 1.784 do Código Civil, 992, I, e 619, I do Código de
Processo Civil, porque o negócio jurídico de promessa de compra e venda, firmado
em nome próprio pela inventariante, teria sido nulo por ausência de forma prescrita
em lei e por preterição de solenidade essencial. Assim, não há que se falar em
convalescimento de negócio eivado de nulidade absoluta, já que a herança se
transmitiu aos herdeiros e a alienação de bens do espólio exigiria anuência de
todos e autorização do juízo do inventário.
Requer o provimento do recurso para afastar a decadência, declarar a
nulidade do contrato e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do
mérito remanescente; requer ainda o provimento do agravo para que se conheça do
especial e se julgue procedente a pretensão anulatória.
Contrarrazões às fls. 1034-1043.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de contrato
particular de promessa de compra e venda de imóvel, em que a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade do instrumento por vício de forma e ausência de
autorização judicial no inventário, com afastamento da decadência e retorno das
partes ao estado anterior. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000.000,00 (fl. 14).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de
mérito, reconhecendo a decadência do direito à anulação do negócio jurídico nos
termos do
do CC, e fixou honorários em R$ 1.200,00 para cada patrono
art. 178
dos réus (fls. 643-647).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmando a
decorrência do prazo decadencial de quatro anos para a anulação e afastando a
nulidade absoluta, com posterior rejeição dos embargos de declaração (fls. 799-
805; 843-846; 901-905; 954-960; 961-962).
II -
IX, da Constituição Federal
Art. 93,
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III - Art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
Em que pese a parte mencione nominalmente o artigo apontado como
violado, não diz de que maneira o acórdão o teria violado.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
IV - Arts. 166, 167, 169 e 1.784 do Código Civil, 992, I, e 619, I, do
Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

A parte recorrente alega nulidade absoluta do negócio por inobservância
de forma e solenidade, bem como por simulação, sustentando que não há que se
falar em decadência em tais casos.
Afirma que, aberta a sucessão, a herança se transmite a todos os
herdeiros, tornando nulo o negócio realizado pela viúva meeira em nome próprio,
sem anuência dos demais e sem autorização judicial, de forma que a inventariante
não poderia alienar bens do espólio, o que viola forma prescrita em lei.
Entretanto, o acórdão recorrido concluiu que o negócio celebrado se
trata de venda de direitos possessórios por instrumento particular, sem forma legal
específica, consignando expressamente que não havia inventário ativo à época da
compra e venda da posse, pois os direitos já haviam sido transmitidos aos
herdeiros, que poderiam ter postulado a anulação dentro do prazo decadencial de
quatro anos, o que não ocorreu. Confira-se (fls. 956-958):

1) quanto aos incisos IV e V do
do Código Civil, esclareço que
art. 166
não há forma prescrita em lei para a venda de direito possessório nem há
necessidade de solenidade para sua validade, bastando, para tanto, a
elaboração de um contrato por instrumento particular, que especifique o
objeto, as partes e o preço. Se a parte não podia vender sozinha a posse, não se
trata de violar a forma. 2) quanto ao
do Código Civil, esclareço que
art. 167
não se tratou de simulação, pois a venda ocorreu de acordo com a vontade dos
Aliás, se fosse considerado que
contratantes, o negócio era lícito e houve boa-fé.
a venda pela viúva foi ato simulado, em razão de não deter sozinha os direitos de
posse sobre o imóvel, não se anularia o ato em relação aos terceiros que com ela
contrataram, pois o fizeram de boa-fé, não havendo prova alguma nos autos de que
estivessem de má-fé. Aplicaria-se, assim, o disposto no § 2o do
de forma
art. 167,
que caberia à viúva indenizar a parte dos herdeiros não participantes do negócio,
mas não invalidá-lo perante os compradores. 3) Como não é nula a compra e
venda da posse, não se aplica ao caso o
do CC. 4) Os direitos foram
art. 169
transmitidos aos herdeiros, nos termos do
do CC, por isso poderiam
art. 1784
pedir a anulação do negócio no prazo decadencial de quatro anos, mas como
não o fizeram, houve o decaimento do direito, devendo ser resolvido em perdas
e danos. 5) O inciso I do
do CPC não se aplica, pois não existia mais
art. 619
inventário ativo na época da compra e venda da posse pela viúva.

Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

Assim, ao decidir que à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo
decadencial de quatro anos, a Corte estadual está em sintonia com o entendimento
desta Corte Superior, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, a reforma da conclusão a respeito da ocorrência de nulidade
ou anulabilidade demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-
probatório e das disposições contratuais peculiares, o que encontra óbice nas
Súmulas n. 7 e 5 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA
E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO COM VÍCIO DE VONTADE. DECADÊNCIA.
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4
(quatro) anos, contado a partir da celebração do ato."(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1634177/RJ,
julgado em
DJe
2. Rever o acórdão recorrido e acolher
24/08/2020,
01/09/2020)
a pretensão recursal demandaria incursão no acervo fático-probatório dos
autos e interpretação do contrato, providências vedadas nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.824.512/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2021,
)
26/8/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO
REIVINDICATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO
RECLAMO E NEGOU-LHE
PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. A jurisprudência desta Corte prevê que o recolhimento do preparo é ato
incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a decadência do direito de pleitear a
anulação dos negócios jurídicos com amparo nos arts.
147, II, e 178, § 9o, V, "b" do
fundamento suficiente para manter o
CC/1916,
julgado e que não foi impugnado pelo recorrente, o que atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
2.1.
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

A Corte local constatou a ausência de provas nos autos a evidenciar a
nulidade do negócio jurídico. A revisão dessa conclusão é vedada pela Súmula
7 do STJ.
3. A multa imposta no acórdão de embargos de declaração com amparo no
§ 2o, do
deve ser afastada, porquanto não foi fundamentada no
art. 1.026,
CPC/2015
intuito protelatório da oposição.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,

CPC/2015. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.911.552/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
SIMULAÇÃO
COMPROVADA.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre a tese de julgamento
extra petita, o que impossibilita o julgamento do recurso nesse aspecto, por ausência
de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o
julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a
causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a
causa. Nesse sentido:
(AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.468.820/MG,
Turma, Dje
).
27/9/2019.
3. A argumentação contida no apelo especial não possui elementos suficientes
para infirmar as razões colacionadas no aresto objurgado no sentido de que: "não há
como aplicar o prazo decadencial do artigo 178, III do Código Civil, norma
incidente apenas nas hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico."; pois não
ataca especificamente esse fundamento utilizado pelo Sodalício de origem para
dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do
entendimento da Súmula 283 do STF.
4. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem em relação
ao reconhecimento da existência de simulação do negócio jurídico, demandaria,
necessariamente, o reexame da relação contratual estabelecida, e incontornável
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.804.758/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/6/2021,
)
3/8/2021.
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54672286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 2b28828d-8fa5-4ec9-b4b7-16984019aa1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.700.375 / RS
Número Registro: 2024/0274179-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2238397520148217000
50037604820168210001
944675020168210001
94467502016821000102238397520148217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE : JERONIMO AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE : SERGIO IRINEU ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE : MIGUEL AUGUSTO ZIMMER DE VASCONCELLOS
AGRAVANTE : BEATRIZ MARIA DE VASCONCELLOS MAUES
OUTRO
NOME
: BEATRIZ DE VASCONCELLOS MAUÉS
ADVOGADOS : LAURI KRUGER - RS060258
CATIUCIA GRACIELA ANACLETO KRUGER - RS067828
AGRAVADO
: LANGE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: MOACIR ALDO LUDTKE LANGE
AGRAVADO
: AMARAL & U. LOPES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE FREITAS MALDONADO - RS062440
AGRAVADO
: FRIEDA AUGUSTA ZIMMER VASCONCELLOS
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO DORNELLES BRÍGIDO - RS033080
LUIZ GUILHERME KOURY MAUÉS - RS024767B
Documento eletrônico VDA55077100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:20
Código de Controle do Documento: 378a1561-1365-4e8d-81c6-0602b4fd4c1a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:20
Código de Controle do Documento: 378a1561-1365-4e8d-81c6-0602b4fd4c1a